Tribunal: TJDFT
Processo: 0001744-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória quando o conjunto probatório, com destaque para o depoimento da vítima e testemunhas policiais, é firme e suficiente para manter a condenação pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.